Tribunal: TJMT
Processo: 1033109-02.2023.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1033109-02.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[NICOLA SADDI NETO - CPF: 007.002.551-76 (RECORRENTE), CARLOS HENRIQUE BARBOSA - CPF: 021.758.811-56 (ADVOGADO), APPLE COMPUTER BRASIL LTDA - CNPJ: 00.623.904/0001-73 (RECORRIDO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão
:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL DO SISTEMA DE JUIZADOS ESPECIAIS.

N. Recurso
:
1033109-02.2023.8.11.0001.

Origem
: 8o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ-MT.

Recorrente(s)
:
APPLE COMPUTER BRASIL LTDA.

Recorrido(s)
:

NICOLA SADDI NETO.

Relator
:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DEFEITO NO PRODUTO ADQUIRIDO - VÍCIO NÃO SANADO -
AJUIZAMENTO DE DEMANDA PRETÉRITA PARA A REALIZAÇÃO DO CONSERTO DO APARELHO CELULAR - PLEITO INDENIZATÓRIO QUE DEVERIA TER SIDO ABARCADO NA AÇÃO INTENTADA - IMPOSSIBILIDADE DE FRACIONAMENTO DE PEDIDOS - OFENSA À COISA JULGADA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 508 DO CPC - PRINCÍPIO DO DEDUZIDO E DEDUTÍVEL -
PRELIMINAR DE COISA JULGADA ACOLHIDA – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

Cuiabá (MT), 04 de março de 2024.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa
a
recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no

id. no 190516945, que
homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e

julgou parcialmente procedente o pedido in
icial, condenando a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de
danos morais
, acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o seu arbitramento (Súmula 362 do STJ), e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação válida.

Em argumento recursal,
a
recorrente alega:

1) A ocorrência de coisa julgada – Extinção do feito – Art. 485, V, do CPC;

2) A inocorrência de danos morais;

3) A necessidade de observância ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, o recorrido refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, o reclamante, em
06/02/2021
, adquiriu 01 (um) aparelho
APPLE IPHONE 12 PRO MAX 256GB
, no valor de
R$ 10.199,00 (dez mil e cento e noventa e nove reais)
.

Afirma que, na data de
11/01/2022
, o aparelho apresentou problemas técnicos, sendo encaminhado à respectiva assistência para reparo, sendo-lhe devolvido em
22/01/2022
.

No entanto,
em abril/2022
, o produto novamente apresentou problema, ocasião em que o autor teve o pedido de conserto indeferido, sob o argumento de que não se encontrava dentro do prazo de garantia.

Sustenta o demandante que, após o término do prazo da garantia contratual de 01 (um) ano, inicia-se o prazo da garantia legal de 90 (noventa) dias, afirmando que o término da garantia contratual e legal findaria em
06/05/2022
.

Diante disso, em
04/08/2022
, ingressou com a
ação de obrigação de fazer
sob no
1049797-73.2022.8.11.0001
, na qual houve o reconhecimento do direito do autor ao conserto do produto, conforme sentença transitada em julgado em
17/03/2023
,
afirmando que a reclamada somente realizou a substituição do aparelho celular em
05/2023
, em virtude da decisão judicial.

Desse modo, foi obrigado a ingressar com a presente demanda judicial, em
03/07/2023
, objetivando a indenização por
danos morais
, visto que permaneceu por mais de
01 (um) ano
com o seu aparelho danificado, afirmando que as tentativas administrativas de solucionar o problema foram ignoradas pela reclamada.

A
magistrad
a
singular

homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e
julgou parcialmente procedente o pedido in
icial, condenando a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de
danos morais
, acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o seu arbitramento (Súmula 362 do STJ), e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação válida, sendo que ao fundamentar a sua decisão ponderou que:

(...) Inicialmente, em que pese a preliminar suscitada pela Ré, tenho que no presente caso não houve a ocorrência da coisa julgada, ao passo que restou claro que no processo anteriormente proposto pela parte Autora (processo de n.o 1049797-73.2022.8.11.0001, que tramitou perante a 1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ), não houve pedido de composição dos danos morais.

A ação proposta anteriormente, com sentença já transitado em julgado, discutia apenas a obrigação de fazer (conserto do produto)
.

Assim,
o pedido de reparação do dano moral decorrente do mesmo fato não é impedido pela coisa julgada formada no primeiro processo
.

Desta feita
afasto a preliminar
.

(...)

Constata-se dos autos que o autor realizou tentativas de solucionar a questão direto com a reclamada, e ainda posteriormente promoveu ação judicial, pugnando pela obrigação de fazer, qual seja, o conserto do aparelho de celular, no entanto conforme se verifica a reclamada inicialmente se recusou quanto à solução do caso do autor, vindo a ser solucionado tão somente com a procedência do referido processo
.

(...)

Logo,
resta evidenciado que a parte autora oportunizou à requerida a possibilidade de sanar o vício do
produto
, no prazo legal, como o vício não foi sanado, pode exigir as alternativas do
Código de Defesa do Consumidor
.

Nessa linha,
entendo devido ainda à indenização pela composição dos danos morais,
de modo que o dano moral revela-se nas tentativas frustradas do consumidor em solucionar o problema na esfera administrativa e na utilidade do produto comprometido
.

Ora, de fato,
existem transtornos causados ao autor, que adquiriu um produto essencial (aparelho de celular
),
que apresentou problema, não tendo sido solucionado pela ré, o que certamente ultrapassa e muito os meros dissabores nas relações comerciais, vindo a configurar de forma excepcional, o dano moral, uma vez que se trata de produto essencial para o dia-a-dia
. (...)
(grifei)

No entanto, analisando o contexto fático-probatório existente nos autos
, vê-se que a sentença recorrida merece reforma.

Isso porque, operou-se sobre o fato a coisa julgada, uma vez que o demandante já havia ajuizado ação anterior envolvendo o mesmo fato.

Importante salientar que não se mostra possível reeditar questões que poderiam e deveriam ter sido formuladas na demanda anterior, que contém a mesma causa de pedir (
questão principal
).

Assim, o fato de não ter pleiteado a indenização por danos morais quando perfeitamente possível nos autos do processo ajuizado anteriormente, não autoriza o ajuizamento de nova demanda, a teor do artigo 508 do Código de Processo Civil. Vejamos:

Art. 508.
Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações
e as defesas
que a parte poderia opor
tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido.
(grifei)

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
DANOS MORAIS. ENERGIA ELÉTRICA. LIGAÇÃO NOVA. PEDIDO DE REPARAÇÃO EXTRAPATRIMONIAL PELA DEMORA DE OITO MESES PARA EFETUAR A LIGAÇÃO DA ENERGIA QUE NECESSITAVA DE EXTENSÃO DE REDE. AJUIZAMENTO DE AÇÃO PRETÉRITA PARA REALIZAR A LIGAÇÃO E MANTER O FORNECIMENTO DO SERVIÇO. PLEITO INDENIZATÓRIO QUE DEVERIA TER SIDO ABARCADO NA AÇÃO INTENTADA. IMPOSSIBILIDADE DE FRACIONAMENTO DE PEDIDOS. OFENSA À COISA JULGADA. REGRA EXPOSTA NO ARTIGO 508 DO CPC. PRINCÍPIO DO DEDUZIDO E DEDUTÍVEL
. EXTINÇÃO DA AÇÃO, DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO.
(TJRS - Recurso Cível, No 71010441905, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Mara Lúcia Coccaro Martins Facchini, Julgado em: 18-05-2022) (grifei)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OUTORGA DEFINITIVA DE ESCRITURA COM PEDIDO CUMULADO DE INDENIZAÇÃO POR

LUCROS CESSANTES, RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
COISA JULGADA. OCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE A PRESENTE AÇÃO E OUTRA AJUIZADA ANTERIORMENTE. EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA QUE AFETA TANTO O QUE SE DEDUZIU QUANTO O QUE ERA DEDUTÍVEL. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 508 DO CPC
. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO, COM MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

(TJPR - 17a Câmara Cível - 0032281-68.2018.8.16.0030 - Foz do Iguaçu -

Rel.: DESEMBARGADOR LUIZ HENRIQUE MIRANDA -

J. 02.09.2021) (grifei)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
DANOS MORAIS. CONTRATOS BANCÁRIOS. FRAUDE DA CONTRATAÇÃO. PEDIDO DE REPARAÇÃO EXTRAPATRIMONIAL RELATIVO À SUPRESSÃO DE VERBA ALIMENTAR E TRANSTORNOS PARA CANCELAMENTO. AJUIZAMENTO DE AÇÃO PRETÉRITA PARA DESCONSTITUIR A DÍVIDA E REPETIÇÃO DE VALORES. PLEITO INDENIZATÓRIO QUE DEVERIA TER SIDO ABARCADO NA AÇÃO INTENTADA. IMPOSSIBILIDADE DE FRACIONAMENTO DE PEDIDOS. OFENSA À COISA JULGADA. REGRA EXPOSTA NO ARTIGO 508 DO CPC. PRINCÍPIO DO DEDUZIDO E DEDUTÍVEL
. EXTINÇÃO DA AÇÃO, DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO.
(TJRS - Recurso Cível, No 71010092484, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Mara Lúcia Coccaro Martins Facchini, Julgado em: 23-08-2021) (grifei)

De acordo com o artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil, o juiz não resolverá o mérito quando:

V – reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada;

Pelas razões expostas, conheço do
presente
recurso
,
posto que tempestivo, e
dou-lhe provimento
para
acolher a preliminar de coisa julgada
, extinguindo o processo, sem resolução de mérito,
nos termos do artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil
.
Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024